Tribunal: TJSP
Processo: 1002277-23.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de motorista e ajudante de produção – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (Tendinite) e na coluna – Laudos periciais conclusivos no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Último laudo pericial não contrariado por nenhum outro trabalho técnico-científico – Pedido de eventuais diferenças de auxílio-doença genérico, não conhecido – Sentença

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de motorista e ajudante de produção – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (Tendinite) e na coluna – Laudos periciais conclusivos no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Último laudo pericial não contrariado por nenhum outro trabalho técnico-científico – Pedido de eventuais diferenças de auxílio-doença genérico, não conhecido – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido, sem condenação nos encargos de sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002277-23.2016.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
ANTONIO DA SILVA RODRIGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002277-23.2016.8.26.0127 -Voto no 13.329
2
Apelação Cível no 1002277-23.2016.8.26.0127
Apelante: Antonio da Silva Rodrigues
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Carapicuíba
Voto no 13.329
Acidente do trabalho – Ajudante de motorista e ajudante
de produção – Doenças ocupacionais – Males em membros
superiores (Tendinite) e na coluna – Laudos periciais
conclusivos no sentido da ausência de incapacidade
laborativa – Último laudo pericial não contrariado por
nenhum outro trabalho técnico-científico – Pedido de
eventuais diferenças de auxílio-doença genérico, não
conhecido – Sentença de improcedência mantida – Recurso
do autor desprovido, sem condenação nos encargos de
sucumbência.

A r. sentença de fls. 101/103 cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Antonio da Silva Rodrigues contra o
Instituto Nacional do Seguro Social.
Inconformado, apela o autor (fls. 108/112), buscando a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo
que as sequelas decorrentes do exercício das atividades desempenhadas reduzem sua
capacidade laborativa. Aduz que a perícia judicial é contrária às provas dos autos.
Argumenta que houve impugnação ao laudo pericial, instruída com parecer
divergente de assistente técnico que se contrapõe fundamentadamente à prova
pericial judicial. Entende que o exame clínico e físico realizado pelo perito judicial
não é suficiente para abalar os exames e relatórios médicos colacionados nos autos,
objeto do parecer divergente de assistente técnico, havendo necessidade de
conversão do julgamento em diligência, para renovação da prova médica. No mérito,
sustenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício
acidentário. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos
autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, não constam contrarrazões do INSS.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 24/10/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando a renovação
da prova pericial, uma vez que o primeiro perito nomeado constatou a existência das
patologias em ombros e na coluna, objeto do pedido, apesar de concluir que o autor
não apresentava incapacidade laborativa, mas, no entanto, consta nos autos parecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002277-23.2016.8.26.0127 -Voto no 13.329
3
divergente de assistente técnico do autor, não submetido ao perito, e cujas críticas
sinalizavam uma possível restrição laboral, em decorrência do trabalho exercido,
devendo assim se considerar a existência de trabalhos periciais apresentando
resultados conflitantes e contraditórios, e considerando-se ainda não constar
investigação acerca do nexo causal, restando dúvidas e contradições, que
impossibilitaram o adequado julgamento do feito (conforme V. Acórdão, de
121/124).
A autarquia juntou informes previdenciários, a respeito dos
benefícios concedidos ao autor (fls. 134/151).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
155/164).
As partes não se manifestaram sobre o último laudo pericial
(fls. 171).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de males em membros
superiores (Tendinite) e na coluna, males esses advindos das condições de trabalho a
que estava submetido o obreiro em suas funções como ajudante de motorista e
ajudante de produção (conforme cópias da CTPS, de fls. 14), acarretando dor e
limitações de movimentos, interferindo negativamente em seu ofício. Postulou a
concessão de benefício acidentário, e entende ainda fazer jus à percepção de
diferenças de benefício de auxílio-doença acidentário recebido.
Não consta do processo Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno lembrar que o segurado esteve em gozo de
benefícios de auxílios-doença acidentários (código 91), de 07/06/1995 a 20/07/1995,
número de benefício NB 91 / 025.342.768-1 (fls. 41, 42, 45, 48, 134, 135, 136, 137,
138), de 01/09/2003 a 14/01/2004, número de benefício NB 91 / 131.136.681-1 (fls.
41, 43, 46, 134, 135, 139, 140, 141), com diagnóstico de “Fratura do perônio
(fíbula)” (CID S 82-4, fls. 142, 143), e “Fratura da perna, incluindo tornozelo”
(CID S 82, fls. 144, 145), e de 21/08/2015 a 29/02/2016, número de benefício NB
91 / 611.585.902-0 (fls. 41, 44, 47, 49, 134, 135, 146, 147, 148), com diagnóstico de
“Lesões do ombro” (CID M 75, fls. 149, 150, 151).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Em primeira avaliação médica (fls. 74/83), o experto
constatou, em exame físico de membros superiores, resultados dentro dos padrões da
normalidade, com movimentos preservados e todos os testes negativos (fls. 77). Já
em relação à coluna, o exame físico demonstrou apenas “Movimento de todos os
segmentos da coluna limitados em grau mínimo” (fls. 77), contudo, esclareceu o
perito que o obreiro “durante a perícia não apresentou sinais de limitações dos
movimentos das articulações dos ombros ou da coluna vertebral, sendo que, ao ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002277-23.2016.8.26.0127 -Voto no 13.329
4
solicitado, realizou os movimentos amplos e sem limitações” (fls. 79).
Concluiu o primeiro perito nomeado que “Diante dos fatos
expostos concluímos que o Autor sofreu acidente de trabalho encontrando-se
recuperado, não apresentando incapacidade laborativa, não há sequelas
funcionais, não há redução da capacidade de trabalho, não demandando maior
esforço para a execução das atividades laborativas habituais” (fls. 80).
Asseverou assim o louvado, no primeiro trabalho pericial, a
inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não
sendo caso de concessão de benefício acidentário.
Com a remessa dos autos para a segunda instância, foi
determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo realizados os exames
pertinentes e efetuada nova avaliação médica, conforme segundo e definitivo laudo
pericial, de fls. 155/164, que também não é favorável ao autor.
Com efeito, não vislumbrou o último perito nomeado a
existência de qualquer redução da capacidade laborativa do autor, constatando o
experto, em exame físico de membros superiores (ombros, cotovelos, punhos e
mãos), resultados dentro dos padrões da normalidade, sem limitações funcionais,
sem restrições articulares, com força muscular e todos os movimentos preservados,
sem anomalias ou alterações, com todos os testes / manobras negativos (fls.
157/158), demonstrando a evolução favorável das lesões após tratamento. Da mesma
forma, o exame físico relativo à coluna (cervical e lombar) também revelou
resultados normais, com reflexos presentes, sem alterações de movimentos e sem
limitações funcionais (fls. 156/157).
Relatou o perito que “O exame médico pericial realizado, nos
membros superiores e coluna vertebral, não encontrou restrições funcionais ou
limitações de sua capacidade para o trabalho, estando o mesmo sem alterações,
sem limitações físicas, musculares, ou alterações de reflexos, ou sinais de
compressão de raízes nervosas, em condições de igualdade com pessoas de sua
idade, sexo” (fls. 161).
Concluiu o segundo perito nomeado que “Não encontramos
redução da capacidade de trabalho do autor decorrente de patologia de cunho
ocupacional. Autor está apto ao trabalho, em condições de igualdade com pessoas
de sua idade e sexo” (fls. 164).
Asseverou assim o louvado, no último e definitivo trabalho
pericial, a inexistência de alterações ou limitações funcionais, que impliquem em
redução da capacidade laborativa do obreiro, não sendo caso de concessão de
benefício acidentário, devendo ser mantida a r. sentença.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim
a incapacidade para o trabalho dela decorrente.
Nada obstante as argumentações desenvolvidas no recurso de
apelação, o último e definitivo laudo pericial mostra-se suficientemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002277-23.2016.8.26.0127 -Voto no 13.329
5
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente quanto à inexistência de
incapacidade laboral e de limitação funcional, conforme exame físico, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Por outro lado, não conheço o genérico pedido de revisão dos
valores referentes ao benefício temporário recebido, visando o pagamento de
diferenças de auxílio-doença, uma vez que, nesse aspecto, a petição inicial foi
demasiadamente genérica, pois o autor não trouxe o fundamento de sua pretensão,
sendo insuficiente apenas a menção a “diferença de auxílio doença acidentário”
(fls. 02), sequer especificando os índices que não foram observados pela autarquia,
apenas com mera expectativa de sua eventual existência, não apontando o autor o
erro no cálculo de sua benesse.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre as moléstias (ou a
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional delas resultante. A falta de
qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da
ação, mas sem condenação aos encargos da sucumbência, conforme art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002277-23.2016.8.26.0127 -Voto no 13.329
6
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator